Tribunal: TJSP
Processo: 0000175-68.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
DESOBEDIÊNCIA A DECISÃO JUDICIAL SOBRE PERDA OU SUSPENSÃO DE DIREITO – recurso defensivo: pleito de absolvição – alegada ausência de dolo – inadmissibilidade – materialidade e autoria demonstradas – prova documental corroborada pelos demais elementos acostados aos autos – dolo inequívoco – condenação mantida – RECURSO IMPROVIDO.